Tribunal: TJSP
Processo: 1000974-16.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Segurado que trabalhava como tratorista. Perícia que confirma a existência de múltiplas sequelas decorrentes de acidente típico, que acarretam em incapacidade total e permanente. Nexo de causalidade incontroverso. Autor que faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez desde a data da consolidação da incapacidade

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Segurado que trabalhava como tratorista. Perícia que confirma a existência de múltiplas sequelas decorrentes de acidente típico, que acarretam em incapacidade total e permanente. Nexo de causalidade incontroverso. Autor que faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez desde a data da consolidação da incapacidade estimada pelo perito judicial em seu laudo. Procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso de apelação não provido. Remessa necessária parcialmente provida, com observação.